Tribunal: TJDFT
Processo: 0735450-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (GARE). IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CABIMENTO. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ente Distrital em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o ressarcimento dos valores vertidos à Previdência Social, como desconto previdenciário sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE). Em suas razões, sustenta que a restituição não seria devida em razão do sistema solidário de contribuição da Previdência. Insurge-se ainda quanto ao valor da condenação e o critério de correção monetária adotado pela sentença. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. No que se refere ao valor da condenação, cumpre observar que o Distrito Federal não se desincumbiu, na primeira instância, de comprovar qualquer erro nos cálculos apresentados pela recorrida. Em que pese em sua contestação haja um capítulo dedicado às contas apresentadas pela autora, nenhum argumento ou equívoco foi apontado, nem mesmo qualquer cálculo foi juntado pelo Distrito Federal. Além disso, ainda que o argumento utilizado no recurso fosse analisado, haveria evidente ausência de interesse recursal. Isso porque a eventual aplicação da alíquota de 14% no mês de novembro de 2020, ao contrário dos 11% utilizados nos cálculos, resultaria em aumento do valor a ser ressarcido à autora. Portanto, considerando a inovação, o recurso não deve ser conhecido no que tange à impugnação ao valor devido, sob pena de supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
IV. Com efeito, a Contribuição Social do servidor público para o custeio do regime próprio de Previdência deve abarcar somente os valores que servirão de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
V. No caso em tela, como a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE), de forma incontroversa, não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
VI. Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE), uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
VII. Conforme já decidido pelo STF, “As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes.” (RE 556664, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-10 PP-01886). Isso porque, em se tratando de repetição de indébito tributário, a atualização dar-se-á pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
VIII. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE para estabelecer a SELIC como fator de atualização do valor da condenação, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.